Tribunal: STF
Processo: RE 77485
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. - ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PORQUE NÃO SATISFEITOS OS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS E
REGIMENTAIS. - PRETENDIDA DIVERGENCIA COM ACÓRDÃO QUE AFIRMA
CONHECER, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RECURSOS PELA ALINEA 'D',
EMBORA NÃO INVOCADA, SE AS DECISÕES RECORRIDAS DISSENTEM DE SUA
JURISPRUDÊNCIA. PARADIGMA QUE NÃO ENCERRA A TESE QUE SE PRETENDE
DIVERGENTE. - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.